Tribunal: TJSP
Processo: 2150071-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Alegação de que o imóvel é bem de família – Débito decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda do próprio imóvel – Exceção à impenhorabilidade, prevista no art. 3o, II, da lei no 8.009/90 – Sentença objeto de cumprimento fundada no inadimplemento da obrigação, não tendo havido desvinculação entre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Alegação de que o imóvel é bem de família – Débito decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda do próprio imóvel – Exceção à impenhorabilidade, prevista no art. 3o, II, da lei no 8.009/90 – Sentença objeto de cumprimento fundada no inadimplemento da obrigação, não tendo havido desvinculação entre o título e a causa subjacente – Promoção da execução pelos meios menos onerosos que pressupõe a ausência de prejuízo ao exequente – Hipótese em que o bem oferecido em substituição à penhora já foi rejeitado pela exequente, em vista da sua titularidade pertencer a terceiro – Questão que já foi apreciada pelo juízo, encontrando-se preclusa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150071-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LUIZA ZEPPELINI, é agravada MARIA APPARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150071-82.2020.8.26.0000 -Voto no 5.598
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2150071-82.2020
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santana 2a Vara Cível)
Agravante: Maria Luiza Zeppelini
Agravada: Maria Apparecida da Silva
Juíza: Cinthia Elias de Almeida
Voto no 5.598

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação à penhora Alegação de que o imóvel é bem de
família Débito decorrente do inadimplemento do contrato de
compra e venda do próprio imóvel Exceção à impenhorabilidade,
prevista no art. 3o, II, da lei no 8.009/90 Sentença objeto de
cumprimento fundada no inadimplemento da obrigação, não tendo
havido desvinculação entre o título e a causa subjacente

Promoção da execução pelos meios menos onerosos que pressupõe
a ausência de prejuízo ao exequente Hipótese em que o bem
oferecido em substituição à penhora já foi rejeitado pela
exequente, em vista da sua titularidade pertencer a terceiro
Questão que já foi apreciada pelo juízo, encontrando-se preclusa
Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Alega a agravante que se cuida de cumprimento de sentença originário de ação
monitória, ajuizada pela recorrida com a finalidade de receber a importância de R$
843.880,97. Devido às péssimas condições motivadas pela crise econômica e financeira do
país em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o desemprego e os
graves problemas de saúde enfrentados, a agravante não pôde cumprir a obrigação,
oferecendo em pagamento um terreno pertencente ao espólio do genitor, com aquiescência
da família. A exequente buscou bloquear os ativos financeiros e veículos da executada por
meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, restando as diligências infrutíferas. Partiu-
se, então, para a penhora do seu único bem imóvel, a residência que abriga a entidade
familiar, protegida pela lei 8.009/90. Todavia, o cheque, objeto central da lide, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150071-82.2020.8.26.0000 -Voto no 5.598
3
desfocado do imóvel, tendo a sentença proferida na ação monitória o tratado como dívida
de índole civil, que impede a penhora do bem de família. A sentença fez coisa julgada
material, não podendo ser alterada em cumprimento de sentença. Devem ser reduzidos os
efeitos danosos da execução, preservando-se a igualdade entre as partes, evitando-se a
penhora do único bem imóvel da executada por meio da penhora do terreno oferecido. A
decisão recorrida não considerou a mudança nas condições financeiras da agravante, em
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a teor do que disciplinam os
artigos 477 e 480 do Código Civil. O bem oferecido se encontra desimpedido, podendo ser
registrado de imediato em nome da agravada, com o fito de quitar a dívida.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de prejuízo.
Como reconhecido na decisão recorrida, o débito objeto de execução se originou
do inadimplemento do compromisso de compra e venda do bem imóvel cuja penhora é
impugnada. A impenhorabilidade do bem de família, todavia, não é oponível em relação ao
débito oriundo da sua aquisição, hipótese em que incide a exceção prevista no art. 3o, II, da
lei no 8.009/1990.
Não há que se falar em desvinculação entre o débito executado e a obrigação
assumida pela agravante quanto ao imóvel. À falta da circulação, o cheque objeto da ação
monitória originária não adquiriu abstração em relação à causa subjacente, e a sentença
proferida na demanda teve como fundamento o inadimplemento da compradora (fl. 153).
Outrossim, não se aplica ao caso concreto o disposto nos artigos 477 e 480 do Código
Civil, tendo a questão relativa ao inadimplemento da adquirente do imóvel sido apreciada
por sentença transitada em julgado.
Ademais, a promoção da execução pelo meio menos gravoso ao executado
pressupõe a ausência de prejuízo ao exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 805,
do CPC. E frente à discordância da exequente (fl. 66), não é caso de substituição da
penhora pelo bem indicado, que, conforme apontou a própria executada, está sob a
titularidade de terceiro (HSH - INCORPORAÇÃO e CONSTRUÇÃO LTDA) e tem
entraves para utilização. A matéria já foi apreciada pelo juízo (fl. 70), encontrando-se
preclusa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150071-82.2020.8.26.0000 -Voto no 5.598
4
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator